Tribunal: TJSP
Processo: 2050186-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Penhora – Execução por quantia certa de título extrajudicial – Bloqueio de ativos financeiros no sistema bancário – Arguição de impenhorabilidade com fundamento no art. 833, inciso IV, do novo CPC – Ativos financeiros na conta-corrente na qual são creditados proventos pelo INSS – Decisão que acolhe a arguição de impenhorabilidade e defere o desbloqueio integral – Inadmissibilidade –

Ementa:
Penhora – Execução por quantia certa de título extrajudicial – Bloqueio de ativos financeiros no sistema bancário – Arguição de impenhorabilidade com fundamento no art. 833, inciso IV, do novo CPC – Ativos financeiros na conta-corrente na qual são creditados proventos pelo INSS – Decisão que acolhe a arguição de impenhorabilidade e defere o desbloqueio integral – Inadmissibilidade – Impenhorabilidade do que é necessário à subsistência digna – Totalidade dos proventos e dos ativos que não se destina à subsistência, mas a comodidades e confortos – Interpretação equilibrada do direito – Recurso provido em parte e desbloqueio de 70% do que foi bloqueado a título de proventos pelo INSS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000824946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2050186-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado ZILO MATSUNAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de
votos, deram provimento em parte ao recurso, vencido o 3o Juiz, que declara voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35.890
AGRV.No: 2050186-95.2020.8.26.0000
COMARCA: São Bernardo do Campo
AGTE. : Banco do Brasil S/A.
AGDO. : Zilo Matsunaga
Penhora Execução por quantia certa de título extrajudicial
Bloqueio de ativos financeiros no sistema bancário Arguição
de impenhorabilidade com fundamento no art. 833, inciso IV,
do novo CPC Ativos financeiros na conta-corrente na qual
são creditados proventos pelo INSS Decisão que acolhe a
arguição de impenhorabilidade e defere o desbloqueio integral
– Inadmissibilidade Impenhorabilidade do que é necessário
à subsistência digna Totalidade dos proventos e dos ativos
que não se destina à subsistência, mas a comodidades e
confortos
Interpretação equilibrada do direito Recurso
provido em parte e desbloqueio de 70% do que foi bloqueado a
título de proventos pelo INSS.
Em andamento ação de execução por quantia
certa de título extrajudicial, o juízo do primeiro grau
deferiu o bloqueio de ativos financeiros no sistema
bancário, arguindo o executado a impenhorabilidade sob o
fundamento de que os ativos são proventos pagos pelo INSS.
Acolhida a pretensão do executado, sob o
fundamento de que o bloqueio ocorreu sobre proventos pagos
pelo INSS, cujo montante é insuficiente, mesmo ao
pagamento das custa e despesas processuais, o exequente
objeta e argumenta que o numerário bloqueado não é todo
ele o crédito de proventos de aposentadoria. Pleiteia a
reforma e prequestiona matéria da alçada do Col. STJ.
Atribuído efeito suspensivo ao recurso e
sustado o levantamento dos ativos bloqueados, o executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraminutou.
É o relatório.
Inconformismo procede em parte.
O art. 833 do novo CPC, embora sem o
advérbio absolutamente empregado no art. 649 do CPC
revogado, cuida do “beneficium competentiae”, ou seja, da
impenhorabilidade que, por questões de ordem política, é
entendida como forma de garantir a subsistência digna do
devedor.
Cândido Rangel Dinamarco pondera que: "O
direito é um sistema de equilíbrio de valores e ao ideal
da integral atuação da vontade da lei ele próprio opõe
certas ressalvas, entre as quais assumem particular relevo
as que visam a preservar ao executado um mínimo patrimonial indispensável para a existência humana
decente. É o caso das chamadas impenhorabilidades, que os
arts. 649-650 do Código de Processo Civil definem, para
que a execução jamais possa devastar todo o patrimônio do
devedor,
reduzindo-o
a
uma
condição
subumana"
("Fundamentos do Processo Civil Moderno", Ed. Revista dos
Tribunais, 3a ed., vol. 1, pág. 587).
Araken de Assis lembra que o benefício de
competência “se impôs à consciência humana no período
romano das 'extraordinariae cognitiones' quando, então, o
devedor inocente do seu estado de insolvência adquiriu
direito à execução patrimonial da 'cessio bonorum', que,
na prática, isentava-o da constrição pessoal e da infâmia,
além de conceder o 'beneficium competentiae'. Desenvolveu-
se o instituto no direito comum, até ganhar a dimensão
atual, recepcionado pela maioria dos códigos. Segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pontes de Miranda, impenhorabilidade deste tipo 'foi
franja, bem estreita é certo, que a luta de classes
recortou' na responsabilidade patrimonial” (“Manual do
Processo de Execução”, Ed. Revista dos Tribunais, 8a ed.
pág. 423).
Dito
isso,
consegue-se
ver
do
extrato
reproduzido a fls. 253/254 que, de fato, tão-só R$
4.188,70 creditados no dia 08 de janeiro de 2020 são
proventos pago pelo INSS, pois o excedente é, em verdade,
aplicação financeira sob a rubrica “SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS”.
A rubrica fala por si e é prova peremptória
de que o excedente não estava em conta de poupança
passível de impenhorabilidade nos termos doa rt. 833,
inciso X, no novo CPC.
Ainda que o excedente não seja de expressão,
em torno de R$ 40.418,54 segundo a r. decisão, quando
cotejado com o “quantum debeatur”, não é razoável
reconhecê-lo como impenhorável sem amparo nos incisos IV e
X do art. 833.

Ora, o direito não colima proteger o
pródigo, o devedor contumaz, e fazê-lo tripudiar sobre os
seus credores. Enquanto o exequente experimenta desfalque
patrimonial e adianta custas e despesas, o executado
desfruta de aplicações.
Em sendo assim, o bloqueio desses ativos
não o reduz o executado a uma condição indigna que devaste
os meios de subsistência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Já o bloqueio de proventos que somaram
R$4.188,70 no dia 08 de janeiro têm outra solução e mostra-
se razoável que seja mantido na razão na razão de 30% não
põe em risco o executado e, mesmo que modesto, se presta a
abater o que deve.
O percentual, aliás, serve de parâmetro à
Lei n. 10.820/03, que dispõe sobre consignações de
prestações em folha de pagamento de salários. O mesmo
percentual é previsto no Decreto Estadual n. 60.435/14 que
regulamenta essas consignações em folha de vencimentos e
proventos de funcionários, servidores ou pensionistas
estaduais. Esse, percentual tem sido usado no arbitramento
de pensões alimentícias.
É razoável que a penhora incida sobre uma
fração dos ativos do devedor contumaz, pois não é a
totalidade destinada à subsistência, mas, inclusive, ao
pagamento de obrigações com comodidades e confortos seus e
de seus dependentes que nada têm com necessidades básicas.
Precedente do Col. STJ, no REsp 1.059.781-
SP, julgado pela 3a Turma em 01.10.09, relatora a Min.
Nancy Andrighi, assentou que: “Em observância ao princípio
da efetividade, não se mostra razoável, em situações em
que não haja comprometimento da manutenção digna do
executado, que o credor não possa obter a satisfação do
seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos
previstos
no
art.
649,
IV,
do
CPC
gozariam
de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse,
como frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha
relatoria, DJ 03.11.2008, se estaria protegendo situações
absurdas em que, por exemplo, o '(...) trabalhador
contraia empréstimos para cobrir seus gastos mensais, indo
inclusive além do suprimento de necessidades básicas, de
modo a economizar integralmente seu salário, o qual não
poderia jamais ser penhorado. Considerando que, de regra,
cada um paga suas dívidas justamente com o fruto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próprio trabalho, no extremo estar-se-ia autorizando a
maioria das pessoas a simplesmente não quitar suas
obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é
aquela que se leve em consideração a 'ratio legis' que
norteia o dispositivo, qual seja, a proteção da quantia
monetária necessária para a subsistência digna do devedor
e sua família”.
Enquanto não for ministrada prova cabal de
que a constrição põe em risco a subsistência e a dignidade
do executado, ela é cabível.
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento
parcial ao recurso e mantém-se o bloqueio de ativos,
exceto do percentual de 70% dos proventos de R$ 4.188,70
(R$ 2.932,09) a serem desbloqueados e levantados pelo
executado.
CERQUEIRA LEITE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2050186-95.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 9a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: ZILO MATSUNAGA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 32295
A Douta Maioria votou pelo parcial provimento do recurso,
para manter o bloqueio de ativos, exceto do percentual de 70% dos proventos
de R$ 4.188,70 (R$ 2.932,09), a serem desbloqueados e levantados pelo
executado.
Respeitado o entendimento da Douta Maioria, ouso
divergir.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO
DO BRASIL S.A nos autos da ação de execução por quantia certa contra
devedor solvente que move em face de ZILO MATSUNAGA, contra a r.
decisão que acolheu a impugnação à penhora e reconheceu a
impenhorabilidade das quantias objeto do bloqueio de fls. 163/164 dos autos
de origem, com base no artigo 833, incisos IV e X, do NCPC.
A r. decisão agravada determinou o desbloqueio de
valores constritos por meio do sistema Bacenjud, destacando que o montante
bloqueado é decorrente de proventos de aposentadoria e representa,
aproximadamente, 3,5% do valor do crédito, sendo, portanto, manifestamente
insuficiente para o pagamento das custas e despesas processuais, carecendo
a penhora de efetividade.
Sustenta o Agravante que somente parte da quantia
bloqueada é decorrente do percebimento de benefício de aposentadoria, de
modo que se afigura possível a manutenção parcial do bloqueio. Assevera
que, de acordo com o extrato reproduzido a fl. 253, no mês de janeiro de 2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o Agravado recebeu benefício pago pelo INSS no importe de R$ 4.188,70.
Salienta o quanto decidido pelo C. STJ quando do julgamento dos Embargos
de Divergência em Recurso Especial no. 1.518.169/DF a propósito da
relativização da regra da impenhorabilidade do salário do devedor.
Nos termos do que dispõe o art. 836, do NCPC, “não se
levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o
produto da execução dos bens encontrados será totalmente
absorvido pelo pagamento das custas da execução”.
Na espécie, em 09 de julho de 2019, data do último
demonstrativo do débito juntado pelo credor, o valor atualizado da dívida era
de R$ 1.109.269,27 (fls. 80/83 dos autos de origem).
Por sua vez, foram bloqueados R$ 40.418,54 existentes
nas contas bancárias do devedor, ora Agravado.
Como ponderado pela r. decisão agravada, a quantia
bloqueada representa cerca de 3,5% do valor do crédito excutido, de forma
que será integralmente absorvida para o pagamento das custas processuais,
razão pela qual não é possível deferir o seu levantamento pelo credor.
Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados:
“PENHORA "ON LINE" Bloqueio de valores em contas
corrente e poupança - Impenhorabilidade verificada
Valor constrito em conta corrente que é irrisório
frente ao valor executado
Aplicação da regra
prevista no artigo 836, do CPC/2015
Ademais,
impenhorabilidade verificada também em relação ao
montante bloqueado na conta poupança - Entendimento
firmado no sentido de ser impenhorável a quantia
poupada pelo devedor até o limite de 40 salários
mínimos, independentemente de onde seja mantido o
valor
(conta
corrente,
poupança,
fundos
de
investimento etc.)
Desbloqueio determinado

Decisão reformada - Recurso provido”. (Agravo de
instrumento no 2165535-54.2017.8.26.0000, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mario de Oliveira, 19a Câmara de Direito Privado,
j. 27/11/2017, destacou-se)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação monitória Fase de
cumprimento de sentença - Bloqueio de recursos
existentes em conta poupança. INADMISSIBILIDADE:
Comprovação de que os valores constituem verbas
impenhoráveis.
Valores
depositados
em
conta
poupança. Impenhorabilidade nos termos do art. 833,
X do CPC/2015. Decisão reformada. BLOQUEIO CONTA
CORRENTE Alegação de que a penhora recaiu sobre
valor irrisório. ADMISSIBILIDADE: Os valores encontrados nas contas correntes (R$154,82 e
R$62,75) mostram-se irrisórios à satisfação da
execução, porque somados não alcançam quantia
superior a 1% do valor do débito atualizado.
Aplicação do art. 836 do CPC. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO”.
(Agravo
de
instrumento
no
2086514-29.2017.8.26.0000, Rel. Des. Israel Góes
dos Anjos, 37a Câmara de Direito Privado, j.
25/07/2017, destacou-se)
A penhora, portanto, é insubsistente, nos termos do
disposto no art. 836, caput, do NCPC1, pois o valor bloqueado não basta
sequer para cobrir as custas da execução.
Ademais, registre-se, por ocasião da impugnação da
penhora, o Agravado juntou aos autos de origem cópia de extratos dos últimos
três meses de movimentação de sua conta antes da efetivação do bloqueio
(fls. 249/254 dos autos de origem), argumentando que “o único crédito
1 “Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens
encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que cai de mês a mês na conta penhorada é de sua
aposentadoria, e todos os demais créditos são referentes
aos rendimentos desta aposentadoria, aplicado todos os
meses, conforme pode se comprovar nos extratos anexos dos
03 últimos meses” (fl. 245 dos autos de origem). Nota-se da análise de
referidos extratos que os valores depositados na conta do Agravante nos
períodos neles indicados são exclusivamente provenientes do seu benefício
previdenciário.
Diante do exposto, pelo meu voto, negava provimento
ao agravo.
TASSO DUARTE DE MELO
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
12C932DA
7
10
Declarações de
Votos
TASSO DUARTE DE MELO
12D6E612
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2050186-95.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.